Tribunal: TJES
Processo: 5003208-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO FARIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante, em verdade, pretende a revisão do conteúdo sentença condenatória, que já transitou em julgado, e se encontra em fase de execução.
2. As Cortes Superiores, atualmente não admitem a utilização do Habeas Corpus, em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal. Precedente do STJ.
3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003208-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO FARIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FABIANO FARIA - ES20398 (Advogando em causa própria)

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em Habeas Corpus
,
interposto por
FABIANO FARIA
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática (Id. 7706996), que não conheceu da impetração, por inadequação da via eleita.

Em suas razões (Id. 7706996), o agravante, sustenta que não se trata de reexame de prova, mas de matéria de direito, sendo pertinente a utilização do Habeas Corpus como substituto de recurso próprio, e pugna pela
retrat
ação
.

Subsidiariamente, requer que o presente recurso seja submetido a julgamento colegiado, a fim de que seja determinado o
prosseguimento do julgamento do Habeas Corpus
(Id. 7646838).

Não vejo motivos para alterar a decisão monocrática, que inadmitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o agravante, em verdade, pretende a revisão do conteúdo da sentença condenatória, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, nos autos nº 0001436-85.2017.8.08.0038, que já transitou em julgado, e se encontra em fase de execução (autos nº 2000138-14.2023.8.08.0038).

Outrossim, as teses defensivas, que tratam de suposta atuação indevida da autoridade coatora, vícios de flagrante ilegalidade, teratologia, extra e ultrapetita, lesão à locomoção do paciente e, nulidade do feito que, tramitou perante o Supremo Tribunal Federal,
não
são
cabív
eis
por meio da ordem de

Habeas Corpus,

não sendo a via eleita adequada.

Ressalto que as Cortes Superiores, atualmente, não admitem a utilização do Habeas Corpus, em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, cito precedente recente do STJ:

“(...) 1.
Deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração e manteve a pronúncia do agravante, inicialmente porque inviável a utilização indevida do writ como sucedâneo de recurso próprio.
(...)
(STJ AgRg no HC n. 767.776/SC, r
elator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 28/8/2023
, DJe de 31/8/2023.)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (Id. 7935311),
CONHEÇO DO AGRAVO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.